Tribunal: TJDFT
Processo: 0738741-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738741-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE JESUS GARRETO SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRAZO QUINQUENAL. ANALOGIA AO FGTS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. Em se tratando de demanda a qual se questiona a aplicação indevida dos índices de juros e correção monetária aos valores depositados pela União a título de PASEP e não a ausência de depósito destes ou ainda de eleição do índice pelo Conselho Diretor do PASEP para fins de atualização monetária, o Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, como depositário das contribuições, é parte legítima para figurar no polo passivo do feito. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de a correção monetária do saldo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP dever obedecer o mesmo tratamento conferido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, porquanto “a primeira contribuição é servil ao favorecido com o fito de levantá-lo em situações excepcionais, bem como instituído com a mesma ratio essendi”. 3. A prescrição para cobrança de valores relativos ao PASEP é de 10 (dez) anos, nos termos da Jurisprudência majoritária desta Turma. 4. Em se tratando de demanda na qual são questionados os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 189 do Código Civil, sustentando que a turma julgadora, ao acolher a prejudicial de mérito relativa à prescrição, deixou de considerar que se trata de demanda por danos materiais decorrentes de ato ilícito, razão pela qual a contagem do prazo prescricional somente teve início na data em que teve ciência da fraude de que teria sido vítima, nos termos do que preconiza a teoria da actio nata. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosperar no que tange à alegada violação ao artigo 189 do Código Civil, tampouco quanto ao dissenso jurisprudencial suscitado, porquanto a turma julgadora concluiu o seguinte, verbis: “No caso dos autos, a Apelante recebeu os valores relativos ao PASEP em 08/04/2008 e um resíduo em 25/07/2008 (ID 17712036), quando tomou ciência da quantia disponível e teve a efetiva possibilidade de exigir o correto cumprimento de seu direito. Portanto, tendo transcorrido o prazo prescricional superior à 5 (cinco) anos até a propositura da ação, que ocorreu em 14/12/2019, há que se reconhecer a prescrição. Ademais, ainda que se entenda que o prazo prescricional é decenal, a pretensão também estaria fulminada pela prescrição” (ID 19078579 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029